Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em uma organização criminosa, assim como numa organização civil, comercial, militar, industrial etc., há que existir, necessariamente, hierarquia e subordinação, o que não foi cabalmente comprovado no feito.
2. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288 do CP, é medida que se impõe.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação pelo crime de estelionato vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios investigativos, depoimento da vítima, extratos e documentos bancários, aptos a comprovar que três dos réus denunciados induziram o ofendido, idoso, em erro, a fim de obterem vantagem patrimonial ilícita, em seu desfavor.
4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o recurso ministerial.